Tribunal: STF
Processo: HC 269195
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. TUTELA DE PATRIMÔNIO: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.077.267/SP (e-doc. 3).
 
2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, ocasião em que foram apreendidos, entre outros objetos, um telefone celular Samsung Galaxy A15 LTE e um veículo FIAT/Palio EX. O Juízo de primeiro grau indeferiu pedido de restituição dos bens. 
 
3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido indeferido pedido de liminar. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.

4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da apreensão do telefone celular e do veículo pertencentes ao paciente. Alega que os bens não possuem relação com a infração penal investigada e não interessam à instrução processual, estando comprovada documentalmente a propriedade por meio do certificado de registro do veículo e da nota fiscal do aparelho celular. Argumenta, ainda, que o veículo é indispensável às atividades laborais do paciente e à subsistência de sua família. Frisa o risco de deterioração e dos prejuízos decorrentes da manutenção da apreensão. 
 
5. Requer, liminarmente e no mérito, a restituição do telefone celular e do veículo apreendidos.

É o relatório.

 Decido.
 
6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 
 
7. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

9. Isso porque o habeas corpus não se presta à finalidade buscada. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem salientado que “o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII)” (HC nº 216.717-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 05/09/2022).  Assim, as restrições alusivas ao veiculo e ao aparelho celular não são passíveis de exame por meio do presente instrumento processual. Nesse sentido, ainda: 

 “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS: CABIMENTO. C.F., art. 5º, LXVIII. I. - O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção - liberdade de ir, vir e ficar - por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros. C.F., art. 5º, LXVIII. II. - H.C. indeferido, liminarmente. Agravo não provido.“
(HC nº 82.880-AgR/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. 23/04/2003, p. 16/05/2003; grifos nossos).

10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.
 
11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator